Tribunal: STF
Processo: ARE 1444393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REQUISITÓRIO COM EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível - Desapropriação — Indenização — Execução de Sentença — Extinção do processo, com fundamento no artigo 794, I do Código de Processo Civil — Inobservância dos critérios de correção e juros de mora introduzidos pela Lei Federal n° 11.960 — Violação da coisa julgada e das ADI's n°s 1.098 E 2.924 - Inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF e inconstitucionalidade da aplicação dos juros moratórios no prazo para pagamento dos precatórios (artigo 100, par. 5° da Constituição Federal) — Inadmissibilidade — Entendimento jurisprudencial do S.T.F e da Eg. Corte a respeito dos temas - Julgamento das ADI's n°s 4357 e 4425 reconhecendo a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da CF e, por arrastamento, do art. 5° da Lei n° 11.960109, impedindo sua aplicação no presente caso — Ausência de impedimento decorrente das ADI's 1.098 e 2.924 — Complementação necessária — Irretroatividade da Súmula Vinculante n° 17 — Recursos improvidos.” (e-doc. 13).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. Em juízo negativo de retratação, o Tribunal bandeirante manteve o desprovimento da apelação, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO - Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento pelo E. STF do RE W 870.947/SE (tema 810) e, ainda, ao do E. STJ REsp n° 1.492.221/PR (tema 905) inadmissível, pois perduram os fundamentos do acórdão atacado, no sentido de que já foi pago integralmente o precatório , nada restando a pagar, não se pode retornar ao passo vencido, para rediscutir o que já foi liquidado e o satisfeito, afrontando, inclusive, a coisa julgada. DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado.” (e-doc. 27; destaques acrescidos).



    4. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a”, aos argumentos de que desrespeitado o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, porque não aplicada a Lei nº 11.960, de 2009, imediatamente. Critica a Turma Julgadora por não aguardar o julgamento das mencionadas ações objetivas, arguindo, então, a ofensa aos arts. 5º, incs. II, LIV, LV, LX, 93, inc. IX, e 115, da Constituição da República. Aduz a violação à coisa julgada formada nos embargos à execução, na qual fixada a expedição de novo precatório, não se podendo, logo, permitir o pronto levantamento do valor devido. Ademais, ofendida a tese estabelecida nas ADIs nº 1.098/SP e nº 2.924/SP, para a qual só se admite a complementação sem a expedição de novo precatório caso existente erro material ou inexatidão de cálculo. Ainda, assevera a violação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, pelo cômputo de juros moratórios durante o período de graça, e a utilização de índices diversos daquele introduzido pela Lei nº 11.960, de 2009, no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    6. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 20, p. 10-11), meramente aduzindo o “locupletamento do recorrido à custa dos cofres públicos”, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Além disso, encontro outros óbices que impedem o provimento do recurso.



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto a exaustiva apreciação das impugnações pelo órgão de Segundo Grau, seja no primeiro acórdão lançado, como nos embargos de declaração e, ainda, no juízo de retratação.. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    9. No mérito do recurso, verifico que o acórdão recorrido assentou encontrar-se hipótese afim àquelas admitidas na ADI nº 2.424/SP, in verbis:



    “Cabe ressaltar, que as ADI's n°s 1.098 e 2.924 não são obstáculo à expedição de oficio requisitório complementar, sendo certo que a ADIn 2.924, a qual examinou exatamente a hipótese de expedição de oficio complementar, decidiu por não alterar o texto da norma regimental impugnada na ação, tecendo interpretação de hipóteses em que realmente deve ser admitida a complementação, as quais, todavia, não podem ser restritivas, excluindo situações antagônicas, mas não as equivalentes, que se enquadram dentro do espirito do entendimento buscado no caso em tela. 



    Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal a seguir: 



    ‘CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. L - Dispõe o inciso V do art., 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’ Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares' ; referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. IL - ADI julgada procedente, em parte. (STF - ADI 2924 / SP, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento: 30/11/2005, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).“ (e-doc. 13, p. 8-9).



    10. Assim, para dissentir do que chancelado no aresto vergastado, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório inerente ao processo, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Não o bastante, o recorrente asseverou a ofensa à coisa julgada formada nos embargos à execução — nos quais determinada a expedição de novo precatório —, ao passo que, como visto, também impugna a presente determinação e, por conseguinte, a mesma coisa julgada. É bem de ver que, neste aspecto, o comportamento contraditório no lançar da argumentação prejudica, naturalmente, o seu acolhimento, nemo potest venire contra factum proprium. 



    12. Quanto aos demais argumentos, atinentes à aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios nos termos da Lei nº 11.960, de 2009, bem com ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, verifico que as razões recursais não impugnam, precisamente, os fundamentos deduzidos no acórdão impugnado, notadamente, quanto à aplicação (ou não) da modulação de efeitos das ADIs nº 4.425/Df e nº 4.357/DF após a expedição e pagamento do requisitório, em sua integralidade. 



    13. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator